Tribunal: TJDFT
Processo: 0751200-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE VAGA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. DESÍDIA ESTATAL. MULTA COERCITIVA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desinternação imediata do agravante submetido à medida de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar o pedido de desinternação do segurado, cuja recomendação é se submeter a tratamento em residência terapêutica.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A permanência do paciente em ala psiquiátrica penitenciária, a despeito do comando judicial de desinternação condicional, exclusivamente em face da desídia estatal, por entraves burocráticos no procedimento licitatório, não pode ser admitida, pois incompatível com sua condição clínica.
4. A ausência de rede familiar ou social não pode justificar a manutenção de segurado no regime de internação, nos termos do art. 12, §3o, da Resolução CNJ no 487/2023.
5. A morosidade do Poder Público em implementar políticas públicas não exime o Judiciário de impulsionar sua execução. A aplicação de multa coercitiva é cabível diante da inércia administrativa e da ausência de providências concretas, devendo a Secretaria de Saúde ser oficiada para cumprimento imediato da desinternação condicional do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.